Tribunal: TJPA
Processo: 0006419-16.2016.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006419-16.2016.8.14.0097

APELANTE: ANDERSON JUNIOR COUTO LIMA, LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00064191620168140097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ANDERSON JUNIOR COUTO LIMA E LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – MENORIDADE RECONHECIDA SOMENTE PARA UM DOS RÉUS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA.
Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa dos acusados, pois o ofendido viu o assaltante bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas
inocentes.
Portanto, nesses delitos, cometidos às ocultas e naqueles em que não se vislumbra, no proceder da vítima, nenhuma intenção em incriminar pessoa até então desconhecida, seu depoimento assume valor decisivo. Pretensão absolutória afastada. O
reconhecimento da menoridade do réu na data do fato requer prova por documento hábil, o que restou comprovado nos autos apenas com relação a um dos apelantes. Reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, e reduzida a pena somente para um dos recorrentes. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00064191620168140097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ANDERSON JUNIOR COUTO LIMA E LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ANDERSON JUNIOR COUTO LIMA e LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas penas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, fixando para LEANDRO a pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e para ANDERSON JUNIOR a pena de 9 anos e 3 dias de reclusão, ambas em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: “
Em 16.06.2016, por volta das 13h20min, na Rua Prudente de Moraes, nº 79, Bairro Maguary, Benevides-PA, os denunciados ANDERSON JUNIOR COUTO LIMA e LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA com animus rem sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram uma MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO BROS 160 CC, ANO/MODELO 2015; A

QUANTIA DE R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima IONE SHIRLEE LACERDA POMPEU e um APARELHO CELULAR MARCA SONY, XPERIA T2

da vítima TONY WANDER LACERDA POMPEU. Consta ainda que a vítima IONE SHIRLEE quando chegava na residência de seu genitor foi abordada pelos denunciados que lhe seguiram em um veículo marca FIAT, modelo PALIO, cor vermelha com placa final 7414. Na ocasião, ANDERSON apontou a arma de fogo na direção da cabeça de IONE e subtraiu uma motocicleta (...); a quantia de R$ 250,00. Em seguida, ANDERSON passou a arma de fogo para seu comparsa LEANDRO o qual tomou de assalto o irmão da vítima, TONY WANDER, subtraindo um aparelho celular marca SONY, XPERIA T2, em que após o roubo empreenderam fuga e as vítimas registraram o BOP (...). No dia 17.06.2016, os ofendidos foram chamados na delegacia para observar dois suspeitos presos em flagrante, os quais foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os que lhe tomaram de assalto no dia anterior subtraindo seus bens, os quais não foram recuperados
.” (sic)

Denúncia recebida em 26 de julho de 2016, fl. 19.

Aduzem os Apelantes que as provas existentes nos autos são insuficientes, não restando comprovada a autoria delitiva. Alegam que há contradição entre os seus depoimentos e os das vítimas e que a palavra das vítimas se encontra isolada nos autos, não estando em harmonia com as demais provas existentes. Pretendem o cômputo de sua menoridade na dosimetria da pena ou sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 156-164.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de que seja aplicada somente ao Apelante ANDERSON JÚNIOR a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém, 20/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 00064191620168140097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ANDERSON JUNIOR COUTO LIMA E LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ANDERSON JUNIOR COUTO LIMA e LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas penas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, fixando para LEANDRO a pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e para ANDERSON JUNIOR a pena de 9 anos e 3 dias de reclusão, ambas em regime fechado.

Aduzem os Apelantes que as provas existentes nos autos são insuficientes, não restando comprovada a autoria delitiva. Alegam que há contradição entre os seus depoimentos e os das vítimas e que a palavra das vítimas se encontra isolada nos autos, não estando em harmonia com as demais provas existentes. Pretendem o cômputo de sua menoridade na dosimetria da pena ou sua absolvição.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante dos documentos de fls. 04 (apenso) – boletim de ocorrência policial; 06 e 10 (apenso) – termos de declarações; bem como diante dos depoimentos das vítimas e auto de reconhecimento realizado em juízo, fls. 85 e 86.

A vítima IONE SHIRLEE LACERDA POMPEU afirmou, mídia à fl. 114, que:
“(...) quando foi chegando na casa de seu pai, os acusados pararam atrás em um carro Palio vermelho, já com arma na mão; que falaram que queriam o dinheiro que havia sacado no Banco e ela entregou; que seu irmão foi chegando para abrir o portão e pediram o celular dele; que ele não quis dar e os acusados ameaçaram atirar nele; que o acusado branco mando ela descer da moto e roubaram o veículo; que na delegacia reconheceu os bandidos; que não recuperou os bens.”

A vítima TONY WANDER LACERDA POMPEU declarou que:
“(...) foram em cima dele também com a arma e lhe tomaram o celular; que o branco tomou a moto e o dinheiro e foi embora; que o moreno ficou com a arma e mandou eles entrarem na casa; que reconheceu os dois na delegacia; que não recuperou nada.”

Ressalto que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa dos acusados, pois a vítima viu o assaltante bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas
inocentes.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA CUMPRIDAMENTE COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO - PERDÃO DA MULTA E DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.- (...)
A palavra da vítima, no crime de roubo, tem especial relevância, como já se posicionou esta Corte de Justiça
. - Partindo do mínimo legal e fixada a pena base no mínimo, não é possível valorar as circunstâncias judiciais ao determinar o regime, se foram desconsideradas na dosimetria..- (...) (TJPR, ACR 3014733 PR 0301473-3, Rel. Arquelau Araújo Ribas, j. 27.09.2006, 2ª. Câmara Criminal, DJ 7.240).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.I -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
II - É INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, POIS COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADOEM CONCURSO DE AGENTES, OS QUAIS SE UTILIZARAM DE UM FACÃO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS. III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJDF, Rel. José Divino de Oliveira, j. 13.03.2008, 2ª. Turma Criminal, Publicação 30.04.2008, DJe p. 138).

Nes
ses casos, o delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, seu reconhecimento do autor do crime e suas descrições do ocorrido. Sendo assim, tenho que a palavra da vítima é suficiente à comprovação do roubo qualificado pelo emprego de arma.

“Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos –
qui clam comittit solent –
que se cometem longe dos olhares de testemunhas –, a palavra da vítima é de valor extraordinário.” (
Código de Processo Penal comentado
, São Paulo: Saraiva, 2005, 9ª. ed. 2005, p. 296).

P
ortanto, nesses delitos, cometidos às ocultas e naqueles em que não se vislumbra, no proceder da vítima, nenhuma intenção em incriminar pessoa até então desconhecida, seu depoimento assume valor decisivo.

Ademais,
in casu
,
apesar da negativa dos réus, as vítimas ofertaram relatos firmes e coerentes entre si, inclusive fazendo o reconhecimento daqueles em juízo, restando, portanto, comprovada a autoria e materialidade do delito, razão pela qual afasto a pretensão absolutória dos réus.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO APELANTE LEANDRO OLIVEIRA LIMA

A pena base foi fixada em 5 anos, 6 meses de reclusão e 97 dias multa em virtude da existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu: personalidade, conduta social e consequências do delito.

Quanto às consequências, ressalto que os objetos subtraídos das vítimas não foram recuperados, devendo ser mantida como desfavorável ao réu.

A conduta social tem caráter comportamental e exige sejam valorados a integração no meio em que vive, perante a comunidade. Assim, entendo que tal circunstância deve ser mantida como negativa, já que as informações coletadas no decorrer da instrução levam a crer que o réu costuma aterrorizar a população de Benevides, Marituba e Curuçá, conforme se depreende da leitura da certidão de fl. 128.

Para se aferir a personalidade do agente deveria constar dos autos um laudo psicológico ou psiquiátrico, já que a personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Na prática, como regra geral, o julgador possui apenas um contato pessoal próximo com o acusado, que ocorre no momento de seu interrogatório. Sendo assim, não há elementos nos autos capazes de considerar a personalidade do réu como negativa.

As demais circunstâncias devem permanecer favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Diante de tais considerações, bem como da presença de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em
5 anos, 6 meses de reclusão e 97 dias multa
, eis que a considero proporcional e adequada ao réu.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Verifico que não possui razão o Apelante quanto à pretensão de aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menoridade), eis que o documento de fl. 155 comprova que na data do fato já havia atingido 21 anos de idade.

Mantenho as causas de aumento da pena previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes) bem como a elevação da pena em 1/3 por considerar a fração justa e adequada ao caso concreto. Sendo assim, permanece a pena em 7 anos e 4 meses de reclusão e 129 dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal de crimes, uma vez que o agente mediante uma só ação praticou dois ou mais crimes, conforme disposto no art. 70 do CP. Logo, permanece o aumento da pena em 1/6, restando 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 150 dias multa, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

2)

DO APELANTE ANDERSON

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa em virtude da existência de uma circunstância desfavorável ao réu: consequências do delito, a qual mantenho, eis que os objetos subtraídos das vítimas não foram recuperados.

Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, fato que foi comprovado à fl. 154. Deste modo, reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, portanto, reduzo a pena em 9 meses e 13 dias multa, restando 4 anos e 40 dias multa.

Mantenho a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP e elevo a pena em 9 meses e 13 dias multa, totalizando 4 anos, 9 meses e 53 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento da pena previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes), bem como a elevação da pena em 1/3 por considerar a fração justa e adequada ao caso concreto. Sendo assim, fixo a pena em 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal de crimes, uma vez que o agente mediante uma só ação praticou dois ou mais crimes, conforme disposto no art. 70 do CP. Logo, permanece o aumento da pena em 1/6, restando 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, como pena definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente fechado por se tratar de réu reincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da menoridade do recorrente ANDERSON JÚNIOR, reduzindo-lhe a pena, conforme a fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 04/08/2022